Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701988-91.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS CHAGAS DE ALENCAR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR